Tribunal: TJMT
Processo: 1030645-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030645-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), LEVI DE CAMPOS LEITE - CPF: 486.932.191-20 (AGRAVANTE), GABRIEL SCOPEL ZANOLLA - CPF: 009.723.371-48 (AGRAVADO), MAURO NILO BORGES FERREIRA - CPF: 009.700.736-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL – REQUISITOS PREENCHIDOS – ALEGAÇÕES DE NULIDADES QUE DEVERÃO SER ARGUIDAS EM AUTOS PRÓPRIOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado pelo material probatório, ao menos no momento processual inicial, a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, é de ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para que a parte autora seja imitida na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial, cujas alegações de vícios devem ser aferidas em autos próprios.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030645-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LEVI DE CAMPOS LEITE

AGRAVADO: GABRIEL SCOPEL ZANOLLA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEVI DE CAMPOS LEITE
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação n. 1002531-19.2023-8.11.0078, movida por
GABRIEL SCOPEL ZANOLLA,
que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência para determinar a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel de matrícula n. 4848 do 1o Ofício de Sapezal/MT em favor do ora Agravado.

Inconformado com a decisão, o Recorrente alega realizou contrato com a Caixa Econômica Federal – CEF, visando obter financiamento de imóvel com garantia de alienação fiduciária, pagou cerca de 1/3 das parcelas e incorreu em inadimplência.

Aduz que o imóvel foi a leilão extrajudicial, cuja arrematação se deu em favor do Agravado, contudo, alega que não foi notificado pela CEF, razão pela qual ingressou com ação perante a Justiça Federal, sob o n. 1005601-63.2023.4.01.3600.

Requer lhe seja concedido efeito suspensivo ao Recurso, para manter o Agravante na posse do imóvel, pelo menos até o encerramento do processo de nulidade de execução extrajudicial promovida em face da Caixa Econômica Federal sob o n. 1005601-63.2023.4.01.3600, em trâmite perante a 1a Vara Federal Cível e Agrária da SJMT.

Preparo recolhido, consoante ID. 196436651.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme ID. 196585653.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação n. 1002531-19.2023-8.11.0078,

que deferiu, em parte, a tutela provisória para determinar a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel de matrícula n. 4848 do 1o Ofício de Sapezal/MT, em favor do ora Agravado.

No caso, não há motivos para modificar a decisão agravada, a qual deve prevalecer, visto que o Agravante é devedor confesso e, embora alegue nulidades na execução extrajudicial promovida pela Caixa Econômica Federal, não foi demonstrada a probabilidade do seu direito, tanto que a tutela de urgência foi indeferida nos autos n. 1005601-63.2023.4.01.3600, em trâmite perante a 1a Vara Federal Cível e Agrária da SJMT.

Por outro lado, tendo o Agravado demonstrado a existência de justo título diante da juntada aos autos do termo de arrematação, da escritura pública e do registro de propriedade em seu nome, conforme ID. 131016039, ID. 131017044 e ID. 131017051 dos autos de origem, por certo faz jus à imissão na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL – REQUISITOS PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL – ALEGAÇÕES DE NULIDADES QUE DEVERÃO SER ARGUIDAS EM AUTOS PRÓPRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado pelo material probatório, ao menos no momento processual inicial, a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, é de ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para que a parte autora seja imitida na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial, cujas alegações de vícios devem ser aferidas em autos próprios.
(N.U 1002261-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024